Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DO ART. 397 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO OU MEDIDA COERCITIVA APTA A JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DA SANÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DO BANCO À PRETENSÃO AUTORAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA OAB. NÃO APLICAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. MONTANTE ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O TRABALHO PROFISSIONAL DO PATRONO. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As instituições financeiras têm o dever de guarda dos documentos ligados à sua atividade até término do prazo em que prescreva a pretensão de os clientes questionarem judicialmente os atos neles representados, nos termos do art. 1.194 do CC. 1.1. Observa-se que o negócio jurídico foi firmado na vigência do Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de vinte anos para as pretensões afetas à obrigação pessoal (art. 177 do CC/16). E, nos termos do art. 2.028 do CC/02, devem ser observados os prazos da lei anterior quando reduzidos pelo Código vigente “se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 1.2. Assim, como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais de metade do prazo prescricional vintenário do CC/16, deve-se observar, para fins de prescrição, a regra do diploma anterior. 1.3. Na espécie, o ajuizamento, em 1994, da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 teve o condão de interromper o prazo prescricional concernente a direito pessoal afeto ao negócio jurídico celebrado entre as partes, subsistindo o dever de guarda do banco em relação aos documentos ligados à atividade fim até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes de discutir judicialmente os atos neles representados. 1.4. Assim, como a Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 tramitou ao menos até 2021, sem notícia do trânsito em julgado, não está configurada a prescrição da pretensão do autor de pleitear as diferenças decorrentes de irregularidades na aplicação de índice de correção monetária na década de 1990, estando a instituição financeira obrigada a manter os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória da ação coletiva. Rejeitada a prejudicial de mérito.
2. Na espécie, constata-se que todos os requisitos do art. 397 do CPC foram atendidos, pois, além de terem sidos indicados os dados pessoais do autor, os quais tornam capazes a localização do histórico de negociações e de movimentações bancárias, foram trazidas pelo próprio réu, detalhadamente, as operações de crédito realizadas nos períodos indicados. 2.1. Assim, a finalidade de obtenção dos documentos requeridos está atrelada à possibilidade de cobrança de quantias pendentes de pagamento pela instituição financeira, na linha do decidido Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. De igual modo, no tocante às circunstâncias em que o requerente fundamenta a existência dos documentos, os relatórios trazidos pelo próprio banco corroboram a relação entre a variação financeira à época e o histórico de transações realizadas entre as partes, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença.
3. Apesar de a súmula 372/STJ prever a impossibilidade de aplicação de multa cominatória em exibição de documentos, tal enunciado foi superado por ocasião do julgamento do REsp 1777553-SP, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado a seguinte tese (Tema 1.000): Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 2a Seção. REsp 1.777.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1000) (Info 703). 3.1. Assim, a aplicação de multa cominatória está condicionada à efetiva tentativa de busca e apreensão ou fixação de outra medida coercitiva, que, na espécie, sequer foram determinadas anteriormente pelo d. juízo da origem. Desse modo, considerando o não preenchimento de requisito regular ao arbitramento da multa, nos termos do Tema 1.000 do STJ, mostra-se imperioso o afastamento da sanção cominada.
4. No caso, além de o banco réu não ter apresentado os documentos solicitados na seara administrativa, a instituição financeira ré contestou o pedido e apresentou documentos diversos que não atendem, suficientemente, o pleito inicial, configurando resistência à pretensão autoral, razão pela qual se mostra adequada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Nesse contexto, considerando a inexistência de proveito econômico obtido e o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), e atento à especificidade do caso concreto e à jurisprudência deste Tribunal, deve-se adotar como fundamento, para fixação dos honorários sucumbenciais, a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). 5.1. Desse modo, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em 1 (um) salário-mínimo atualmente vigente, estipulado pelo Decreto 11.864/23, qual seja, R$ R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), remunera adequadamente o trabalho profissional do patrono da parte recorrente.
6. Recursos conhecidos, rejeitada a prejudicial da prescrição e, no mérito, parcialmente providos.